Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009807-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO - ME - CNPJ: 08.306.314/0001-29 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 816.141.951-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VERIFICADA — NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração
opostos por
Elzimar Muniz Pinheiro - ME
contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 23272498).

Aduz ser notória a omissão existente no acórdão quanto a “
ausência de constituição do crédito tributário pelo aviso de cobrança em 05.09.2010 pois sua expedição se deu posteriormente em 14.10.2013 – após o fim do prazo decadencial; a ‘suposta’ constituição do crédito tributário ocorrera somente em 10.04.2014 pela ‘notificação’ via DOE (inválida) quanto ao lançamento, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”.

Contrarrazões (Id. 25978974).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de de embargos
de declaração
opostos por
Elzimar Muniz Pinheiro - ME
contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 23272498).

O acórdão embargado está assim ementado:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso provido
.”. (Id. 22165483).

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta. Isso porque restou amplamente demonstrado no acórdão que na hipótese a regra aplicável é a descrita no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
”

E acerca da matéria, o acórdão foi de clareza solar:

“
É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, na certidão de dívida ativa no 20147004, consta que os fatos geradores ocorreram de janeiro a dezembro do ano de 2007, já a constituição do crédito tributário deu-se em 5 de setembro de 2012 por aviso de cobrança fazendária no 670415 (Id. 8346551).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)

Logo, não se operou a decadência, porquanto, o lançamento efetuado no dia 5 de setembro de 2012 (Id. 8346551), se deu antes do término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução
”. (Id. 22165484).

Conforme demonstrado, o acórdão está fundamentado a não mais poder, e deixou claro que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso, quando há omissão do contribuinte quanto ao cumprimento dos deveres que lhe foram impostos por Lei, a autoridade fiscal deve proceder ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, do Código Tributário Nacional e, em consequência, o prazo decadencial de cinco anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito, consoante disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

É certo que o acórdão abordou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, tanto que o próprio embargante discorda do seu teor ao insistir que ocorreu a decadência do crédito tributário por entender que não deve ser considerada a data de constituição do crédito por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 670415, consoante demonstrativo de crédito anexo à CDA.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021